Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-78.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014086-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PIERRE DA SILVA SOUZA - CPF: 019.197.191-05 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PIERRE DA SILVA SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1010121-83.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.

Em suas razões, alega o Agravante que os valores a maior não teve qualquer justificativa plausível e nunca houve pela agravada qualquer notificação no sentido de que poderia haver irregularidade no medidor.

Aduz que houve reclamação junto ao PROCON, e o órgão determinou a proibição de corte do fornecimento de energia, e negativação do nome do agravante.

Informa que a agravada realizou a troca do relógio, sem sequer informar ao agravante, que também não acompanhou o serviço realizado.

Sustenta que a agravada providenciou a inclusão do nome do agravante no SPC e no SERASA, violando o acordo que havia sido estabelecido entre as partes e que a manutenção do seu nome nesses órgãos poderá resultar em sérios prejuízos de ordem financeira e moral.

Dessa forma, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a exclusão do nome do agravante do SPC e do SERASA, bem como obstando-se novas inclusões e, ainda, obrigar a agravada a abster-se da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante enquanto durar o processo.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para o fim de reformar a decisão ora vergastada.

A liminar recursal foi deferida para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de setembro/2019 no importe de R$ 560,31, outubro/2019 no valor de R$ 531,31 e novembro/2019 no valor de 645,04, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
(
ID 50021960).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 66352973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por PIERRE DA SILVA SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, informando que é titular da UC º 6/1013254-6 e foi surpreendido com o aumento abusivo das suas contas de energia dos meses de setembro (R$ 560,31), outubro (R$531,31) e novembro de 2019 (R$ 645,04), e teve seu nome inserido aos serviços de proteção ao crédito em razão das contas de outubro e novembro.

Sustenta que registrou duas reclamações no PROCON contestando as contas, sendo que na primeira, registrada sob o nº 51.003.001.19-0004660, em 22/10/2019, questionou as contas de Setembro e Outubro /2019 e sob o nº 51.003.001.19-0005449 questionando a conta de novembro de 2019.

O órgão determinou a proibição de corte do fornecimento de energia, bem como de inserção do nome do autor nos órgãos de restrição.

Devidamente notificada, a requerida apresentou resposta genérica. Em 24 de janeiro de 2020 aconteceu a audiência de conciliação da reclamação nº 51.003.001.19-0004660 onde ficou acordado que no prazo de 30 dias a requerida deveria realizar a vistoria na Unidade consumidora em questão, retirar o relógio para aferição e apresentar o laudo da aferição, devendo o autor ser comunicado da data e horário, para que o autor ou sua convivente acompanhasse o serviço.

Já a relação e sob o nº 51.003.001.19-0005449 até o momento o autor não teve resposta, dado o início da pandemia em março de 2020 e a suspensão dos trabalhos presenciais no órgão do Procon em Rondonópolis.

Sucede que, em meados de 14 de março de 2020, a requerida realizou a troca do relógio, sem sequer informar ao autor, que também não acompanhou o serviço realizado.

Ressalta que com medo de ter sua conta de luz cortada e seu nome no Serasa o autor efetuou o pagamento da conta de setembro/2019, mas não concorda com o valor cobrado.

Porém, mesmo com a determinação do Procon nas reclamação para que a requerida não inserisse o nome do autor nos cadastros de restrições, o autor se deparou com a surpresa de ter seu nome inscrito no SPC/Serasa, sem sequer notificá-lo de tal fato.

E verificado no processo administrativo no Procon que a requerida não apresentou como acordado na audiência realizada o laudo da aferição do relógio.

Ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a Ré exclua o nome do Autor do cadastro de proteção ao crédito (SCPC/SERASA), bem como se abstenha da interrupção do abastecimento de energia elétrica, até a decisão final da presente ação, sob pena de, não o fazendo no prazo assinalado pelo Juízo, incorrer em multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida ao autor.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo que os elementos de convicção apresentados pelo requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo do agravante, referente às faturas do mês de setembro/2019 no importe de R$ 560,31, outubro/2019 no valor de R$ 531,31 e novembro/2019 no valor de 645,04, postulando pela suspensão da cobrança e abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos e a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.

Assim, levando em consideração que o Autor está discutindo a origem das faturas referente ao período de setembro, outubro e novembro de 2019, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito, já discutido em administrativamente junto ao PROCON (ID 33110238 e 33110239-origem), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante poderá ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, e mantido o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Na jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI nº. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI nº. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas sub judice, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020